Tribunal: TJDFT
Processo: 0008613-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008613-49.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, XENIA MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, XENIA MACHADO DE OLIVEIRA, RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. (ID 14660150, p. 243/246), e admitiu o apelo especial manejado por XENIA MACHADO DE OLIVEIRA (ID 14660150, p. 247/250). Houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 17215560, p. 57/58). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019